Tribunal: TJES
Processo: 5009985-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009985-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO CELIO MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto. A parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade por suposta ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais previamente prequestionados, com o objetivo de viabilizar recurso excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa e individualizada aos dispositivos legais invocados pela parte embargante configura omissão ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias suscitadas no agravo de instrumento, inclusive a prescrição, legitimidade ativa, competência territorial e necessidade de liquidação prévia.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa ao número dos dispositivos legais (prequestionamento numérico), bastando a apreciação da matéria jurídica debatida.

A ausência de citação literal dos artigos mencionados não caracteriza omissão nem obscuridade quando a decisão aborda, de forma clara e motivada, o conteúdo jurídico debatido nos autos.

O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa ao número dos dispositivos legais apontados pela parte não configura omissão, quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão.

O prequestionamento não exige formulação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente a discussão da matéria jurídica no julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de prequestionamento artificial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face do v. acórdão proferido no evento nº 14531548, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 14676934), a parte embargante alega, em suma, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, por não ter se pronunciado sobre os dispositivos legais que expressamente prequestionou em seu recurso anterior, notadamente os artigos: 206 do Código Civil (prescrição); 17, 485, II e 509 do Código de Processo Civil; e 95, 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o pronunciamento é necessário para fins de prequestionamento, nos moldes do art. 1.025 do CPC/2015, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão embargado enfrentou detidamente as matérias deduzidas nas razões do agravo de instrumento, concernentes à prescrição, legitimidade ativa, competência territorial, necessidade de liquidação prévia e à pretensão de suspensão do feito.

Sobre a almejada manifestação expressa acerca dos dispositivos legais apontados pela parte embargante, cumpre pontuar que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS 1 - Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2 - Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010221-55.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 15/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DO CHAMADO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculado, se prestam a corrigir eventuais vícios que tenham incorrido o julgado recorrido, vícios estes elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Quando ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e identificada a nítida intenção de obter a reforma do julgado, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração. 3. A jurisprudência, inclusive a do e. TJES, proclama a desnecessidade do chamado “prequestionamento numérico”. Precedente do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001869-35.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 07/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 2. A pretensão de rever o arcabouço probatório não é típica dos embargos de declaração, pois presta-se à rediscussão da matéria. 3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 5. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n.º 5004118-03.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 26/07/2023)

Desse modo, não constatados vícios no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.